Tribunal: TJDFT
Processo: 0700747-82.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PRETENSÃO DE MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO OU DA REDE PARTICULAR EM PERÍODO INTEGRAL. PRETERIÇÃO DA LISTA DE ESPERA E DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUANTO ÀS VAGAS OFERTADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É dever do Estado ofertar educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade, nos termos do art. 208, IV, da CF.
2. A intervenção judicial para albergar a pretensão de matrícula em creche da rede pública de ensino específica viola o princípio da isonomia, diante da preterição de lista de espera de outras famílias e infantes, e de critérios objetivos estabelecidos pela Administração para o preenchimento das vagas ofertadas.
3. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.